Tribunal: TJMT
Processo: 1115390-21.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115390-21.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO CAMPOS COSTA - CPF: 430.164.803-87 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO), RONALDO NOGUEIRA SIMOES - CPF: 621.821.533-49 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 442.642.081-49 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AFASTAMENTO DA
S CUSTAS E DESPESA PROCESSUAIS E DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
MANUTENÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A CONTESTAÇÃ
O.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO DO STJ
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de exibição de documentos, com condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da condenação em honorários advocatícios e custas processuais, ao argumento de que não houve resistência à pretensão autoral, porquanto os documentos foram apresentados espontaneamente com a contestação
; (
ii
)
subsidiariamente, redução dos honorários advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a configuração de pretensão resistida para fins de condenação em
custas processuais e
honorários advocatícios;
(
ii
)
analisar a aplicação do princípio da causalidade nas ações de exibição de
documentos quando os documentos são apresentados espontaneamente em juízo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
O princípio da causalidade determina que as despesas e ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, não configurando sanção pelo resultado desfavorável, mas consequência natural da conduta que tornou necessária a provocação do Poder Judiciário.

5
.
A omissão administrativa da instituição financeira em responder ao pedido extrajudicial de exibição de documentos constitui causa determinante para o ajuizamento da ação, o que impõe a manutenção do ônus de arcar com as custas e despesas processuais.

6
.
Em ação de exibição de documentos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios exige a demonstração cumulativa de recusa administrativa e de resistência à pretensão autoral em juízo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7
.
A mera ausência de resposta a pedido administrativo não configura pretensão resistida quando os documentos solicitados são apresentados de forma espontânea em sede judicial, por meio da contestação
, segundo a Corte Cidadã.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso p
arcialmente p
rovido
.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
82, § 3°,
85
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1687787/SP,
AgInt
no REsp 1757147/SP, REsp 1.349.453/MS (Tema 648); TJMT,
ApCiv
1081220-57.2024.8.11.0041,
ApCiv
1009271-36.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara

de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra
a
sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 1115390-21.2025.8.11.0041,

que
julgou procedentes os pedidos iniciais
,
ajuizada por
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA

(id. 341268858).

Na
origem
,
a autora expôs ser beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, titular de Aposentadoria por Idade (NB 189.411.449-0) e de Pensão por Morte (NB 100.494.388-9). Relatou que, ao consultar seu extrato de pagamento, constatou descontos relacionados a empréstimos que não teriam sido por ela contratados junto à instituição financeira requerida. Aduziu que, diante dessa situação, solicitou ao INSS
o
histórico de consignações e ficou extremamente surpresa ao verificar a existência de empréstimos realizados em seu nome.

Nesse contexto, postulou a exibição dos contratos n. 385102076-2, 0229722963828, 6233914912860090825, 346096489-7, 333748083-8, 346113939-0 e 333748582-9, acompanhados dos respectivos extratos de pagamentos, fichas de compensação, comprovantes de depósito dos valores emprestados, termos de averbação junto ao INSS e gravações telefônicas das contratações. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a tutela liminar para apresentação da documentação
(id.
341268006
).

Deferiu-se a gratuidade de justiça e a liminar para que o requerido apresentasse os documentos solicitados (id.
341268022
).

Na
contestação
, o Banco Pan S.A. alegou a desnecessidade da via judicial,
sob a alegação
que disponibiliza diversos canais oficiais para acesso e obtenção de cópias dos contratos, como aplicativo, site e central de atendimento. Aduziu que os contratos consignados firmados com aposentados e pensionistas do INSS são registrados e indexados aos sistemas oficiais de consignações,
e ficam
disponíveis ao beneficiário no portal/aplicativo
“
Meu INSS
”
.

Além disso, a
rguiu a ausência de requerimento administrativo prévio válido e a inexistência de pretensão resistida
,
apresentando os documentos solicitados juntamente com a defesa. Requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a extinção do feito sem resolução do mérito, com afastamento dos honorários sucumbenciais
(id.
341268024
).

Houve
impugnação à contestação
, na qual a parte autora reiterou a existência de requerimento administrativo prévio, comprovado pela notificação extrajudicial enviada ao banco em 11/
setembro
/2025 e recebida em 16/
setembro
/
2025
(id
.
341268857
)
. Sustentou que a inércia do banco após o recebimento da notificação caracteriza pretensão resistida, o que tornou necessária a via judicial. Alegou, ainda, que o requerido não juntou aos autos os documentos pleiteados com assinatura digital válida
(id.
341268854
).

A
sentença
julgou procedentes os pedidos iniciais. O Juízo
a quo
fundamentou que a documentação solicitada é comum às partes e que constitui direito do consumidor ter acesso pleno às informações relativas ao serviço contratado, por força do princípio da transparência e do dever de informação (CDC,
arts
. 6º, III, e 46). Consignou que a parte autora comprovou ter realizado pedido administrativo
por meio
de plataforma oficial
,
sem obter resposta do requerido, o que demonstra a resistência à pretensão e justifica o interesse processual.

Por fim, a
ssentou que a propositura da ação decorreu da inércia do requerido, razão pela qual cabe a ele arcar com os ônus
d
a
sucumbência.
Assim, c
ondenou o banco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
,
arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação (id. 341268858).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta
que os contratos sempre estiveram disponíveis na plataforma oficial
“
Meu INSS
”
, bastando simples login do beneficiário em sua área restrita para consultá-los, o que demonstra o cumprimento do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Invoca a aplicação do Tema 648 do STJ (REsp 1.349.453/MS), segundo o qual o interesse processual e a consequente sucumbência dependem da demonstração de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. Argumenta que não houve recusa administrativa nem resistência judicial, porquanto disponibiliza diversos canais oficiais para obtenção de documentos e cumpriu a diligência de imediato ao ser citado.

Com base no princípio da causalidade, assevera que não deve responder pelos ônus sucumbenciais aquele que não deu causa à lide ou que não ofereceu resistência ao pedido. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença,
com o afastamento
integral
d
a condenação em honorários advocatícios e custas processuais ou, subsidiariamente, a redução dos honorários (id. 341268861).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada sustenta que a pretensão resistida restou inequivocamente configurada, porquanto notificou extrajudicialmente a instituição financeira em 11/
setembro
/2025, solicitação devidamente recebida em 16/
setembro
/2025,
e esta
permanec
eu
inerte por mais de 90 (noventa) dias, o que a compeliu a buscar a tutela jurisdicional.

Pontua que o banco não juntou aos autos os contratos com assinatura digital válida, os extratos de pagamentos, as fichas de compensação e os termos de averbação no INSS. Assevera que a apresentação dos documentos apenas com a contestação não afasta a resistência inicial,
mas, a
o contrário, a confirma, porquanto foi a conduta omissiva do apelante que deu causa à demanda. Invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça acerca da configuração de pretensão resistida pela inércia administrativa.

Requer o desprovimento do recurso, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 80, VII, do CPC) (id. 341268865).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A pretensão recursal cinge-se a verificar a configuração de pretensão resistida e, por conseguinte, a responsabilidade pel
as despesas processuais
e
ônus sucumbenciais
.

A pretensão recursal merece

parcial
acolhimento.

O Código de Processo Civil delimita que a sentença condenará o vencido
a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
(art. 82, § 2°)
.

Na mesma linha de raciocínio, o
artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

C
ontudo
, a
aplicação d
as
regra
s
processuais
deve ser interpretada à luz do princípio da causalidade, que constitui o verdadeiro fundamento da responsabilização pelas despesas processuais
e honorários advocatícios.

O princípio da causalidade determina que
as despesas e
ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda
, notadamente porque
o pagamento de tais despesas
não configura
m
sanç
ões
pelo resultado desfavorável no processo, mas consequência natural da conduta que tornou necessária a provocação do Poder Judiciário.

Desse modo,
no que tange as despesas e custas processua
is
,
não há dúvidas de que, no caso dos autos, a n
ecessidade de provocação do Judiciário partiu da omissão administrativa da apelante
, que não respondeu a notificação
extrajudicial encaminhada pela apelada
, o que
impõe a manutenção do ônus
à
instituição
financeira.

Contudo, no
âmbito das ações de exibição de documentos,
apesar da resistência administrativa dar azo ao interesse de agir,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
possui
entendimento
no sentido de

que
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios exige a demonstração
tanto da
recusa administrativa
, como
a resistência à pretensão autoral em juízo.

Nesse sentido, o
T
ribunal da
C
idadania assentou que a mera ausência de resposta a pedido administrativo não configura, por si só, pretensão resistida, quando os documentos são apresentados de forma espontânea em sede judicial
, por meio de contestação (
STJ,
AgInt
no
AREsp
1687787/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
29/10/2020
;

AgInt
no REsp 1757147/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
31/08/2020).

A
ratio

decidendi
desses precedentes reside na compreensão de que o exercício regular do direito de defesa, mediante apresentação de contestação acompanhada dos documentos solicitados, não configura resistência à pretensão autoral. A contestação, em si mesma, constitui manifestação legítima do direito ao contraditório,
e
não pode

ser equiparada à recusa injustificada de cumprimento da obrigação
para fins de fixação dos honorários sucumbenciais.

A propósito,
e
sta

Egrégia Câmara
adota orientação consonante:

“
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos depende da comprovação de resistência administrativa e judicial. A mera ausência de resposta administrativa não configura pretensão resistida quando os documentos são apresentados em juízo de forma espontânea. O exercício regular de defesa em contestação não
caracteriza resistência à pretensão autoral.
”
(
ApC
iv
n. 1081220-57.2024.8.11.0041, relatora
Juíza Convocada
Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 15/10/2025).

No mesmo sentido já se pronunciou a 5ª Câmara de Direito Privado:

“
A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que, em ações de exibição de documentos, a ausência de resistência processual, demonstrada pela apresentação espontânea dos documentos em sede de contestação, inviabiliza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A responsabilidade pelo ônus
da
sucumbência deve observar o princípio da causalidade, inexistente quando o réu satisfaz voluntariamente a pretensão dentro do prazo legal, mesmo que após a provocação judicial.
”
(
ApC
iv
n. 1009271-36.2025.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/06/2025).

No caso concreto, conquanto a apelada tenha encaminhado notificação extrajudicial ao banco em
11/setembro/2025
, com comprovação de recebimento em
16/setembro/2025
,
constata-se que a instituição financeira apresentou os documentos solicitados juntamente com a contestação, de forma espontânea e dentro do prazo legal.

A análise dos julgados exposto
s

evidencia
que, na hipótese de ação de exibição de documentos, a
ausência de resposta na via administrativa, embora possa justificar o interesse de agir para fins de ajuizamento da demanda, não se confunde com a pretensão resistida
para fins de

fixação dos honorários advocatícios
, afastando a aplicação do princípio da causalidade.

Assim, demonstrado que o banco apresentou os documentos em juízo sem oferecer resistência à pretensão deduzida, impõe-se o
provimento
parcial
do recurso, com o
afastamento da condenação em honorários advocatícios,
ante a inaplicabilidade
do princípio da causalidade.

No que tange ao pleito da parte apelada de condenação da instituição financeira por litigância de má-fé, o parcial provimento do apelo afasta, por óbvio, qualquer alegação de intuito protelatório ou desonestidade processual, razão pela qual indefiro a pretensão
sancionatória.

Ante
o exposto,
DOU
PARCIAL P
ROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto por
BANCO PAN S.A.
,

tão somente para
afastar a condenação ao paga
mento de
honorários advocatícios
,

preservando a condenação ao pagamento das custas e despesas processu
ais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026